Tribunal: TJBA
Processo: 8010009-59.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010009-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: DULCICLEIDE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E OPME. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão que, em ação ajuizada por Dulcicleide Lima dos Santos, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de bloqueio de nervo periférico do ombro, punção/infiltração articular do ombro, radioscopia para acompanhamento do procedimento e fornecimento de OPME indispensáveis, incluindo Osteonil Plus, Kit Exact Grid Block e demais materiais correlatos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de cobertura contratual, respaldo nas diretrizes da ANS, conclusão de junta médica pela desnecessidade do tratamento e excesso da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção da ordem de custeio dos procedimentos médicos e das OPME prescritas à beneficiária; (ii) estabelecer se o parecer de junta médica administrativa afasta, em cognição sumária, a prevalência da prescrição do médico assistente; (iii) determinar se a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre beneficiária e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, nos termos da Súmula 608 do STJ, o que impõe interpretação mais favorável à consumidora, vedação de restrições abusivas e compatibilização do contrato com a boa-fé objetiva e a finalidade assistencial.

A documentação médica demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito, pois descreve dor intensa no ombro direito, limitação funcional relevante, prejuízo às atividades diárias e laborativas e ausência de resposta satisfatória ao tratamento conservador.

O parecer de junta médica administrativa, ainda que instaurado conforme regras da ANS, não possui força vinculante absoluta no âmbito jurisdicional e não impede o controle judicial da legalidade e da abusividade da negativa de cobertura.

O médico assistente detém competência para indicar o tratamento adequado ao quadro clínico da paciente, não cabendo à operadora substituir a avaliação do profissional que acompanha diretamente a beneficiária nem limitar as alternativas terapêuticas e os materiais indispensáveis ao procedimento prescrito.

A discussão sobre rol da ANS, diretrizes técnicas, evidência científica e extensão contratual da cobertura pode ser aprofundada na origem, inclusive mediante prova técnica, mas não afasta, nesta fase, a plausibilidade do direito evidenciada pela prescrição médica circunstanciada e pela negativa administrativa expressa.

O perigo de dano decorre da dor contínua, da limitação funcional do membro superior direito e do risco de prolongamento do sofrimento físico e do comprometimento das atividades cotidianas da paciente.

A urgência exigida pelo art. 300 do CPC não se confunde necessariamente com hipóteses de urgência ou emergência assistencial da legislação de saúde suplementar, bastando o risco concreto de dano relevante ou de agravamento da situação clínica pela demora processual.

A alegação de irreversibilidade da medida não prevalece, pois o risco à saúde e à integridade funcional da segurada supera o interesse patrimonial da operadora, que dispõe de meios jurídicos para buscar ressarcimento caso a obrigação seja posteriormente afastada.

As astreintes constituem meio coercitivo legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, mas o valor diário de R$1.000,00 comporta redução para R$500,00, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade, preservado o teto de R$30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição circunstanciada do médico assistente, associada a quadro de dor intensa, limitação funcional e falha do tratamento conservador, demonstra probabilidade do direito e perigo de dano aptos à manutenção da tutela de urgência contra plano de saúde.

2. O parecer de junta médica administrativa não vincula o Poder Judiciário nem afasta, em cognição sumária, a prevalência da indicação do médico assistente quando presentes elementos clínicos que justifiquem a medida.

3. A multa cominatória pode ser reduzida quando o valor diário se mostra excessivo, desde que preservada sua finalidade coercitiva e mantida a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 84, § 3º; CPC, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03